Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido inicial para determinar a cessação dos descontos relativos à Contribuição Previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento), mantendo-se a alíquota previdenciária prevista na legislação anterior, bem como pela restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados.
2. Argumentou o recorrente que, de acordo com os julgados deste TJDFT, são indevidos, inconstitucionais e ilegais descontos previdenciários com base em lei federal, sem que haja autorização legislativa distrital. Afirmou carecer de disciplina adequada, pela Constituição Federal, a majoração da alíquota aplicável à pensão dos militares do DF, havendo necessidade de legislação específica pelo ente federativo. Sustentou ser indevida a majoração da alíquota, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo, preparo não recolhido em razão de pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 41646111.
4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 41646058).
5. De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
6. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
7. O Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Entretanto, em relação ao Distrito Federal há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio” (art. 21, XIV da Constituição Federal).
8. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade.
9. Precedentes recentíssimos emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022).
10. O STF, ao firmar o Tema 1177, entendeu ter Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade tão somente no que tange à fixação das alíquotas em relação aos Estados, não havendo, portanto, que se falar na inconstitucionalidade arguida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. (Lei no 9099/95, Art. 55).